Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGENTE COMUNITÁRIO. PARCELA INDIVIDUAL FIXA. EXTENSÃO DA LEI 3.172/2003. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais no bojo de ação condenatória da denominada "parcela individual fixa", uma vez que a Carreira de Agentes Comunitários de Saúde foi instituída por lei posterior à edição da Lei 3.172/2003, que estabeleceu o seu pagamento.

3. A Lei 3.172/2003, que criou a obrigação de pagamento de parcela individual fixa para os servidores da administração pública do Distrito Federal, tinha como mens legis proporcionar o reajuste geral dos servidores naquele ano e, portanto, não beneficia os Agentes Comunitários de Saúde, cuja carreira foi criada apenas em 2013.

4. No mesmo sentido, a ausência de previsão legal impede o reconhecimento de direito ao recebimento de gratificações, sendo vedado ao Judiciário, com fundamento na isonomia, estender vantagens pecuniárias a servidores. Inteligência da Súmula Vinculante no. 37 - STF. Precedente. (Acórdão 1075906, 07257387020168070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condenado em custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa sua exigibilidade em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida.

7. A Súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.
É como voto.